Tribunal: TJDFT
Processo: 0757691-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora, em face do acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pela instituição financeira para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: contradição apontada no acórdão, no tocante à inversão do ônus da prova, aplicação do Código de Defesa do Consumidor e reconhecimento da culpa do consumidor pelo ocorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, situação que não se verifica no acórdão embargado, visto que as questões devolvidas foram analisadas, em consonância com o acervo probatório produzido e segundo os limites do pedido.
4. Na hipótese, o colegiado analisou o acervo probatório e entendeu que ocorreu falta de cautela do autor ao transferir o valor da compra e venda do veículo para terceiro, não proprietário do bem e não participante da negociação. Não é o caso de inversão do ônus da prova, visto que a abertura de conta corrente pelo estelionatário, com eventual utilização de documentação falsa, não afasta a culpa do consumidor pela transferência de numerário para terceiro desconhecido. Ademais, as instituições bancárias respondem pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II, do CDC), como o caso dos autos.
5. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei no 9.099/1995, c/c o art. 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante. E o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido.
6. Outrossim, o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 25/06/2013).
7. Sobre o prequestionamento, o Tema 800 do STF, assim reconheceu: "Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995.". Com efeito, tratando-se de causa decorrente de relação de direito privado, sem complexidade fática ou jurídica, e inexistindo qualquer vício no acórdão embargado, não se mostra cabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento (Enunciado 125, FONAJE).
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciado 125; STF,ARE 736290 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/06/2013.